Tribunal: TJDFT
Processo: 0005851-55.2017.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO APARELHADA POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO DESCONSTITUIÇÃO. AFIRMAÇÃO DA NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO E EXTINÇÃO DO EXECUTIVO EMBARGADO. PRETENSÃO ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL IMPUTADA AO EMBARGADO. PARÂMETROS. VALOR DA CAUSA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA NOVA REGULAÇÃO LEGAL. FIXAÇÃO DA VERBA SOB CRITÉRIO EQUITATIVO. REGRA DE EXCEÇÃO, CONDICIONADA À IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS PRIORITARIAMENTE ESTABELECIDOS (CPC, ARTS. 85, §§ 2o, 3o, 8o E 11). MANEJO DO CRITÉRIO EM DESCOMPASSO COM A REGULAÇÃO LEGAL. INVIABILIDADE. APELO PROVIDO. MODULADOS E MAJORADOS OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IMPOSTOS AO EMBARGADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO. SENTENÇA E APELO FORMULADO SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas alinhadas destinadas a viabilizar apreciação equitativa dos serviços desenvolvidos pelo advogado da parte exitosa, salvo se inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, observados, ademais, os limites estabelecidos em se tratando de ação movida pela ou em face da Fazenda Pública (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o), derivando que, acolhidos embargos do devedor com a extinção da execução embargada, tendo sido o valor da causa estimado em parâmetro razoável coadunado com o proveito econômico almejado e obtido, a verba honorária imputada à parte sucumbente deve tê-lo como parâmetro.
2. Segundo a nova regulação legal, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser mensurados segundo os parâmetros estabelecidos pelo § 2o do artigo 85 do CPC, e, somente em situação em que se afigura inviável sua utilização por inviabilidade material, é que se legitima a utilização do critério da equidade, apreensão que emerge tanto da literalidade do preceptivo como da sua posição topográfica, pois colocado em primazia, cuidando o legislador de ressalvar a possibilidade de utilização do critério equitativo como regra de exceção quando inviabilizada a mensuração da verba mediante a ponderação dos parâmetros inicialmente alinhavados (§ 8o).
3. No ambiente de embargos do devedor em que fora acolhido o pedido desconstitutivo formulado, resultando na extinção da execução embargada por ausência de título apto a aparelhá-la, a verba honorária imputada ao embargado deve ser mensurada, na conformidade da regulação legal, em percentual incidente sobre o valor da causa se firmado segundo o proveito econômico almejado e, ao final, obtido pela parte embargante, não se afigurando consoante o direito posto a mensuração da verba, nessas circunstâncias, sob critério equitativo, inclusive porque não cabe ao judiciário aferir a justeza da prescrição legal, pois já realizada essa ponderação pelo poder competente, competindo-lhe tão somente materializar o comando normatizado.
4. Editada a sentença e aviado o recurso sob a égide da nova codificação processual civil, o provimento do apelo da parte exitosa implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte vencida, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11)
5. Apelação conhecida e provida. Honorários advocatícios modulados e majorados.